Tribunal: TJES
Processo: 5019971-44.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019971-44.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BIANCA MOREIRA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5019971-44.2021.8.08.0035

RE
CORRENTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

REC
ORRID
A
:
BIANCA MOREIRA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6090716), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6090723) e está assistida por advogado desde o início da ação.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a

EDP

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6090712
), em que o ju
ízo

a quo

julgou parcialmente procedente s o s pedido s
da inicial para
determin
ar
a invalidação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), declarando inexistente o débito de R$ 6.032,16 cobrado da recorrida

bem como
confirmar a tutela antecipada deferida para que a concessionária ré
se abstenha de promover o corte d
o serviço de energia
.

E
m suma, o juízo sentenciante entendeu que o TOI se deu de forma unilateral, não tendo a ré comprovado a suposta irregularidade.

Trata-se de
ação anulatória c/c repetição de indébito, danos morais e tutela de urgência
sob o argumento
de que

a
autor
a
recebeu em uma carta
o TOI de nº 3538125, com informação de que, em inspeção realizada em 18/06/2021, fo
i
constatado uma perfuração em seu medidor de energia elétrica, impedindo o correto registro de energia consumida. Na ocasião, o medidor de energia foi substituído por outro e o medidor retirado foi encaminhado para análise no laboratório da EDP supostamente realizada em 26/07/2021.
Ocorre que o TOI não foi realizado na sua presença bem como somente ficou sabendo dele três meses depois.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

alegando que o procedimento foi realizado
conforme a lei,
sendo
constatada irregularidade
no medidor e, após a troca,
houve aumento do consumo de energia elétrica.

PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO

Postula a
R
ecorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. Argumenta, que
a
condenação da empresa Recorrente, se for mantida, trará dano irreparável. O recebimento do recurso no efeito suspensivo pressupõe a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo decorrente da sentença, feito não demonstrado pel
a
Recorrente,
razão pela qual
indefiro o
pedido
d
e
efeito suspensivo.

P
RELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta, pois os documentos dos autos são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a perícia técnica para
análise
acerca da regularidade, ou não, da instalação elétrica e consequente legalidade da cobrança impugnada. Assim, concluo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao rito dos Juizados Especiais Cíveis, em observância ao disposto no Enunciado nº 54 do Fonaje.

M
ÉRITO

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute a relação consumerista, que é a hipótese do caso em tela, incumbe ao fornecedor a prova ida inexistência de defeito, conforme art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, deve esta comprovar a irregularidade no consumo da energia elétrica.

Entendo que não há falar em nulidade do Termo de Inspeção sem uma prova efetiva de que a conduta da EDP resultou ilícita, ou seja, de forma deliberada elaborou o Termo de Inspeção.

Destaco que o usuário não será necessariamente comunicado da data da inspeção técnica, o que, aliás, inibiria a sua finalidade, mas deve ser notificado da realização da diligência, bem como lhe deve ser garantida a efetiva participação tanto no procedimento de caracterização da irregularidade quanto no procedimento atinente à recuperação de receita, conforme regulamenta os arts. 129 e seguintes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no art. 5º, LV, da CF.

Observa-se, ao compulsar os autos, que após realizar inspeção no medidor de energia da unidade consumidora da autora, a requerida encaminhou demonstrativo de cálculo de consumo irregular, emitindo o TOI de número
3538125
e cobrança no valor de R$ 6.863,44, referente a consumo não registrado durante o período de 18/06/2018 a 18/06/2021
(Ids. 6090563 e 6090564).

A autora contes
ta a cobrança emitida pela requerida em razão de negar qualquer irregularidade em seu medidor, bem como
por
ter sido informada
três meses após o procedimento, tendo destacado ainda que
a EDP agendou a data de análise do medidor trocado no dia 26/07/2021 (Id. 6090563 - Pág. 2), que poderia ser realizado junto com a consumidora, contudo,
como recebeu o comunicado meses depois não conseguiu acompanhar. Em
audiência,
novamente a
parte
autora afirma
que o medidor foi trocado, mas não teve acesso ao medidor substituído
(Id. 6090711)
.

O
TOI
busc
ou
verificar a possível adulteração de medidor de energia constante da unidade consumidora da requerente e confirmar quem teria realizado tal adulteração.
Consta ainda do Relatório de Avaliação Técnica que o “Medidor encontra-se com os TC's das fases A e C furados por intervenção de terceiros.” (Id. 6090707)
.
Também foram colacionadas fotos da unidade consumidora realizadas na data da inspeção
(Id. 6090704 - Págs. 39/51).

Verifico
que o
histórico de consumo d
a
autor
a
demonstra uma grande variação, de forma que não é possível constatar, meramente por tais documentos, um aumento considerável e desarrazoado indicativo de suposta irregularidade no medidor
(Id. 6090704 - Págs. 37/38)
.

Contudo, este procedimento sumário não é suficiente para guardar juridicidade a cobrança sem o exercício do devido processo legal, isto é, compete à requerida exercer uma ação de cobrança no respectivo valor, já que a parte requerente no campo administrativo impugna tal cobrança.

É o devido processo legal que se impõe, visto que o devido processo substancial não se operou no momento da inspeção.

Em tais circunstâncias, t
enho entendido que a EDP não pode interromper o serviço de energia consubstanciado em débito resultante de TOI, visto que reside um campo de dúvida quanto
à
autenticidade e efetiva comprovação da prática de
intervenção no medidor
pelo consumidor. Esta dúvida deve militar em favor do consumidor.

Assim
, o pedido do consumidor merece uma modulação para determinar a suspensão da cobrança oriunda de TOI e obstar a interrupção do serviço consubstanciado neste débito. E ante a suspensão da cobrança, resta prejudicado o pedido contraposto.

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada para
adotar uma modulação, ante a necessidade de uma investigação,
que se concretizará no momento em que a EDP exercer uma ação tendo como objeto a cobrança do valor da multa.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou
parcial
provimento
para reformar a sentença
e julgar
parcialmente procedentes os pedidos da inicial
e, dentro da modulação adotada, fica a
recorrente
obstada de interromper o serviço de energia consubstanciado no débito imputado à
parte
autora
que seja decorrente de TOI, consequentemente, suspendo a cobrança administrativa do respectivo valor. Deverá a
recorrente
exercer uma ação própria da busca deste valor, caso não haja um acordo
com
a
autora
. Na oportunidade, determino à
recorrente
, ainda, que se abstenha de efetuar novas cobranças ou de proceder a negativação do nome da
parte
autora pelo débito ora suspenso, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno.

Sem custas e honorários, ante o
parcial
provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)